Tribunal: TJSP
Processo: 1004565-75.2017.8.26.0266
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material com relação ao arbitramento de honorários recursais – Aplicação do artigo 85, §11 do Novo CPC – Embargos de declaração acolhidos para correção de mero erro material, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1004565-75.2017.8.26.0266/50000, da Comarca de Itanhaém, em
que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM, é
embargada RAQUEL DOS SANTOS FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004565-75.2017.8.26.0266/50000 -Voto no 17.185
2
Embargos de Declaração Cível no 1004565-75.2017.8.26.0266/50000
Embargante: Prefeitura Municipal de Itanhaém
Embargado: Raquel dos Santos Ferreira
Comarca: Itanhaém
Voto no 17.185
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Erro material com relação
ao arbitramento de honorários recursais Aplicação do artigo 85,
§11 do Novo CPC Embargos de declaração acolhidos para
correção de mero erro material, sem efeito modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Municipalidade
de Itanhaém em face de V. Acórdão, juntado a fls. 412/419, que negou
provimento ao recurso da ora embargada, por unanimidade, cuja ementa
abaixo se transcreve:
APELAÇÃO
AÇÃO
ORDINÁRIA

Pretensão
da
Autora/Apelante ao pagamento de adicional de insalubridade em
grau máximo Impossibilidade Laudo Pericial conclusivo no
sentido de que as atividades da recorrente se enquadram como
insalubres em grau médio Ausência de elementos ou outras
provas que pudessem infirmar as conclusões do Jurisperito -
Sentença Mantida Recurso Improvido.
Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no
julgado quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Os embargos de declaração devem ser acolhidos.
Com razão a embargante. De fato, a presente ação foi proposta
em 22/08/2017, quando já em vigor o Novo CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004565-75.2017.8.26.0266/50000 -Voto no 17.185
3
Na r. sentença, o MM. Juiz a quo condenou as partes ao
pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da
condenação, divididos proporcionalmente quanto ao êxito de cada parte,
ficando 75% em favor da parte ré, ora embargante, e 25% em favor da parte
autora, ora embargada.
Foi negado provimento ao recurso de apelação apresentado por
Raquel dos Santos Ferreira.
Consoante o artigo 85, §11 do Novo CPC:
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento.
Com isso, devem ser majorados os honorários advocatícios
fixados em 2% sobre o valor já fixado, totalizando 17%, apenas para a
embargada.
Desse modo, de rigor o provimento dos embargos para integrar o
acórdão, incluindo-se na fundamentação e dispositivo do acórdão a expressa
condenação de Raquel dos Santos Ferreira ao pagamento dos honorários
advocatícios recursais, na forma da lei.
Ressalta-se que a correção de tal erro material em nada altera o
entendimento consolidado no referido Acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004565-75.2017.8.26.0266/50000 -Voto no 17.185
4
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos de
declaração, sem efeito modificativo, para que a fundamentação e o
dispositivo do Acórdão tenham a seguinte redação:
“Ante o exposto e pelo meu voto, NEGO provimento ao recurso, para
manter-se a r. sentença integralmente, conforme fundamentado, e em
observância ao artigo 85, § 11 do CPC/2015, fixo os honorários
advocatícios recursais em 2%, resultando os honorários advocatícios
totais em 17% do valor fixado em desfavor de Raquel dos Santos
Ferreira, respeitando-se ainda a proporcionalidade fixada pelo MM.
Juiz a quo.”
MAURICIO FIORITO
Relator